Tribunal: TJMT
Processo: 0002898-62.2009.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002898-62.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Prevaricação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), SIMAO EDUARDO DE SOUSA FILHO - CPF: 812.095.841-15 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – PECULATO-APROPRIAÇÃO - ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO ACUSATÓRIO -
1. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS MOTIVOS DA ABSOLVIÇÃO – OFENSA AO ART. 439,
CAPUT
, DO CPPM – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– ART. 499 DO CPPM – CONTEÚDO MERITÓRIO DO PARECER PELA MANTENÇA DA ABSOLVIÇÃO – OBSERVÂNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO VOTO ORAL PROFERIDO EM PLENÁRIO POR INTEGRANTE DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA MILITAR – ADESÃO DA MAIORIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO – IRRELEVÂNCIA – NÃO-ALIJAMENTO DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE DEBATE DA OMISSÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2. PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ACUSATÓRIA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE REBATEM EXPLICITAMENTE OS MOTIVOS DA ABSOLVIÇÃO DO APELADO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
3. MÉRITO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE PROVA DO
ANIMUS REM SIBI HABENDI
– DESCASO DA DEVOLUÇÃO DE ARMAMENTO BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR – AUSÊNCIA DE TERMO DE CAUTELA – IRRELEVÂNCIA – INTERPELAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO – NECESSIDADE – FALHA DE CONTROLE DE CAUTELAS DA POLÍCIA MILITAR – DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO EVIDENCIADO –
4. APELO DESPROVIDO.

1. Se o escopo absolutório ansiado pela Procuradoria de Justiça é o mesmo a que chegou a sentença cuja nulidade que ela mesma pede, por possível inobservância à regra de fundamentação das decisões judiciais, não há sentido em atender ao anseio de anulação, por observância ao princípio
pas de nullité sans grief
consagrado no art. 499 do CPPM. Ademais, a simples adesão à conclusão absolutória formalizada por um dos integrantes do Conselho Permanente de Justiça Militar não remeteria, por si só, à tese de ausência de motivação dos fundamentos da absolvição e de ausência de indicação do respectivo fundamento legal, quando é possível observar claramente do voto absolutório a indicação da causa da absolvição, qual seja, a ausência de comprovação do
animus rem sibi habendi
, exigida pelo tipo penal.

2. Observada a natural coesão dos pedidos formulados no anseio acusatório com a causa de pedir também constante das razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. A mora ou simples descaso em devolver não configuram, por si só, crime militar de peculato-apropriação. Se o agente, ao obter da corporação autorização de uso de colete balístico, carregador de arma de fogo e munições, deixa de restituí-los no prazo convencionado, sem, contudo, revelar
animus rem sibi habendi
, o fato constitui mero ilícito administrativo e não crime militar.

4. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Promotor de Justiça, Dr. Allan Sidney do Ó Souza, colimando a reforma da decisão emanada do Conselho Permanente da Justiça Castrense, lavrada em 03/10/2018 [id. 6712336, pp. 1-6] nos autos da Ação Penal Militar 0002898-62.2009.8.11.0042, cód. 114758, da 11a Vara Criminal da Capital, que, por maioria de votos, julgou improcedente a denúncia e absolveu o 3o
Simão Eduardo de Souza Filho
, qualificado, da imputação da prática do crime de peculato-apropriação, ocorrida em 27/7/2007, no município de Marabá/PA, referente a um carregador de pistola calibre .40, munições do mesmo calibre, bem como um colee balístico, todos pertencentes à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O arrazoado acusatório constante do id. 6712340, pp. 1-10, almeja a reforma da absolvição e a condenação do apelado na forma dos arts. 303 do CPM, sustentando ser inequívoca a materialidade e autoria do fato, inclusive porque o próprio militar, em abono à prova oral testemunhal, assume que estava desautorizadamente em poder dos objetos pertencente à corporação militar, sem que tenha apresentado qualquer justificativa idônea para a posse do referido material.

Em contrarrazões, a douta Defesa, representada pelo Dr. Carlos Odorico Dorilêo Rosa Júnior, rebate o anseio acusatório [id. 13788992, pp. 1-21], pugnando pela mantença da sentença em todos os seus termos.

O termo de pesquisa constante do id. 6763664, p. 1, apontou a
inexistência
de feitos capazes de gerar prevenção de julgador, razão pela qual a distribuição do
writ
foi realizada na modalidade sorteio.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Benedito Xavier de Souza Corbelino [id. 18863485, pp. 1-13], corrobora em parte a fala defensiva de origem, pugnando pela
anulação da sentença carente de motivação expressa
,
não conhecimento do recurso acusatório por ausência de dialeticidade
, ou, no mérito,
desprovimento da pretensão recursal condenatória
,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DENUNCIADO PELO CRIME DE PECULATO, PREVISTO NO ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, POR MAIORIA DE VOTO DO CONSELHO DE JUSTIÇA PERMANENTE – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO LAVRADA EM EMENTA SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL ESPECÍFICO - NÃO CONHECIMENTO – NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE, COMO DETENTOR DA CAUTELA DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E COLETE BALÍSTICO PERTENCENTES À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, POSSE IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO DO DELITO SOMENTE COM A NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO OU DISPOSIÇÃO/ALIENAÇÃO DA RES – AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA – FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL - QUESTÃO A SER SOLVIDA PELAS INSTÂNCIAS DISCIPLINARES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – IMPROVIMENTO AO APELO” [id. 18863485, p. 1].

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE – ABSOLVIÇÃO – PORMENORIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO AO TEXTO LEGAL DO ART. 439,
CAPUT
, DO CPPM)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o parecer,
verbis
:

“
Percebe-se dos autos às fls. 292, vo e 293 que o Conselho de Justiça proferiu votos absolutórios em sua maioria, sendo-os: o voto absolutório da Cap BM Karina Matos de Oliveira, sem qualquer fundamentação; o do Cap BM Marco Antonio Souza e Silva com a fundamentação na doutrina de Lênio Streck e na proatividade do Apelado e, por último, o inaudível voto absolutório do Maj BM Rogério Quinteiro Barcellos.

Entretanto, após o fundamentado voto condenatório do Juiz de Direito do Juízo Militar – Presidente do Conselho Permanente de Justiça às fls 289/291, vo e colhidos os votos dos demais membros do Conselho de Justiça (fls 291, vo) achou-se por bem lavrar a simples ementa de fls. 292 nos seguintes termos:

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do MM JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, COMPOSTOS AINDA PELOS JUÍZES MILITARES MAJ BM ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS, CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA, CAP PM GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E CAP BM KARINA MATOS E OLIVEIRA, POR MAIORIA, ABSOLVEU O RÉU SIMÃO EDUARDO DE SOUZA FILHO, VENCIDOS OS MM JUIZ DE DIREITO E O JUIZ MILITAR CAP PM GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
” [
sic
parecer, p. 4].

Dentro desse contexto, entende que, não tendo sido possível declinar por quais motivos a absolvição foi declarada, há violação ao art. 439,
caput
, do CPPM, que exige expressa fundamentação dos motivos da absolvição, o que torna nula a decisão absolutória:

“
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado,
mencionando os motivos na parte expositiva da sentença
[...]”

Adiante, porém, como se verá, o próprio Procurador de Justiça faz coro à absolvição do apelado por ausência de comprovação do
animus rem sibi habendi
, mesma premissa firmada por integrante do Conselho Castrense, Cap PM Marco Antonio Souza e Silva, e que ao proferir o voto absolutório, firma idêntico raciocínio, salientando que a falta do equipamento somente foi notada após a proatividade do apelado, o que retira o requisito subjetivo essencial do crime do art. 303 do CPM, impondo a absolvição.

Nesse viés, descabe cogitar de nulidade processual porque não há qualquer prejuízo à pretensão meritória propugnada pela Procuradoria de Justiça, que se afina em todos os aspectos ao que foi decidido pelo Juízo Especializado da Justiça Militar.

O art. 499 do CPPM estabelece que nenhuma nulidade será reconhecida se não resultar prejuízo para a acusação ou para o réu, sufragando o princípio
pás de nullité sans grief
:

“
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”

Se o escopo ansiado na questão meritória contida no parecer da Procuradoria de Justiça é o mesmo a que chegou a sentença cuja nulidade se pede por possível inobservância à regra de fundamentação das decisões judiciais, não há sentido em atender ao anseio de anulação, por observância ao princípio
pas de nullité sans grief
consagrado no art. 499 do CPPM.

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Nesse mesmo sentido é o art. 499 do Código de Processo Penal Militar – CPPM
[...]” (STJ, HC 334.806/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Ainda que se pudesse aventar a possível ausência de motivação da decisão absolutória de
alguns
integrantes do Conselho Castrense, ao aderirem à promoção absolutória aviada por um deles, tal procedimento não remeteria a qualquer aspecto de ilegalidade do comando absolutório, pois em que pese o art. 439 do CPPM exigir na parte dispositiva a expressa menção à hipótese processual penal militar em que repousa o fundamento da absolvição, não está a sinalizar um excesso rigor formal para determinar que todos manifestem fundamentação exauriente dos motivos de sua decisão, sendo lícito que possam apenas anuir à conclusão absolutória estabelecida por qualquer um dos integrantes do órgão colegiado, como ocorre no caso ora espelhado.

Ademais, a ausência de indicação, na ementa da sentença, do fundamento da absolvição, quando não limitar o exercício do contraditório da parte sucumbente, não acarretará nulidade processual da decisão judicial, máxime quando não enfrentada via
embargos de declaração
[art. 538 do CPPM].

No caso, embora não conste expressamente o dispositivo da lei processual penal militar incidente sobre a absolvição, a leitura do voto do Cap PM Marco Antonio Souza e Silva, acompanhada pela maioria, deixa claro que a absolvição se deu por ausência de prova do
animus rem sibi habendi
, o que faz claro que a hipótese de absolvição se amolda ao art. 439, “e”, do CPPM.

No recurso acusatório inclusive há rebate implícito desse fundamento, ao concluir-se que há prova suficiente para a condenação, ao contrário do que decidiu o Conselho da Justiça Militar.

Logo, não há nulidade a ser reconheça sob qualquer aspecto relacionado à fundamentação da absolvição.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
rejeito a preliminar de nulidade processual
por inobservância ao dever de fundamentação,
ex vi
do art. 499 do CPPM.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A douta Procuradoria de Justiça ainda pretende o não conhecimento do recurso acusatório, por entender que “
o Ilustre Promotor não impugna nenhum dos fundamentos dos votos absolutórios e nem informa se pretende a mantença dos termos do voto condenatório
” [
sic
parecer, p. 6]. Além disso:

“
A falta de apontamento da matéria recursal, indicando o por quê da insurgência é causa de desconhecimento do recurso, eis que o recorrido resta tolhido de contrarrazoar, de forma pontual e em sintonia com a mantença dos teores dos votos absolutórios. A presente apelação, inclusive, não aponta a concordância ou não com o decreto condenatório já que, independente do julgamento ser de um Conselho de Justiça Militar, compete ao Juiz Militar as operações dosimétricas
” [p. 6].

O princípio da dialeticidade em matéria recursal impõe à parte o dever de fundamentar adequadamente o recurso, apontando os fatos e argumentos contidos na decisão com as quais não concorda.

Daniel Amorim Assunção Neves,
in
“
Manual de Direito Processual Civil
”, 2.ed. São Paulo: Método, 2010, p. 530, explica que em razão do referido princípio, “
todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre
”.

No caso, houve a devida explanação dos motivos e causas pelas quais se pede a condenação, considerada a admissão do próprio apelado, acerca da posse dos objetos sabidamente pertencentes à corporação militar, bem como o conteúdo do Ofício n. 333/1oBPM, subscrito pelo Tem Cel PM Jadir Metello da Costa, acerca da verificação junto aos livros da corporação, de que o apelado jamais descumpriu termo e cautela de objetos e armamento da corporação, e o depoimento da testemunha Maj PM Naildo Guedes Lima, do 14a CPA de Água Boa, de que o colete balístico em tese apropriado havia sido encaminhado paa a Unidade Prisional de Água Boa visando conter a crise que existiu em setembro do ano de 2006, e que não consta termo de cautela do equipamento em favor do apelado.

Há uma natural coesão dos pedidos formulados no anseio acusatório com a causa de pedir também constante das razões recursais, o que torna a peça recursal apta a obter análise de mérito.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso acusatório
, nos termos da fundamentação retro mencionada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Enfim, passo ao mérito da pretensão acusatória.

De acordo com a denúncia, no dia 27/7/2007, no município de Marabá/PA,
Simão Eduardo de Souza Filho
foi preso em flagrante delito pela prática do delito descrito no art. 16 da Lei no 10.826/2003, na posse de uma pistola calibre 9mm, marca Taurus, PT 99AFS, TOC 51880, um colete balístico série P2715703 e uma carregador de pistola calibre .40 com 7 munições .40 intactas, pertencentes à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Consta ainda que o denunciado estava em gozo de férias na referida unidade federativa, em visita ao irmão Elizeu Eduardo de Souza, quando tomou conhecimento de que o indivíduo conhecido como “Palheta” estava ameaçando seus familiares, pelo fato de achar que aquele teria delatado alguns traficantes à Polícia Civil do município de Marabá.

Diz a denúncia que, por essa razão, juntamente com o seu irmão e com o seu sobrinho Robson, o acusado dirigiu-se até o Bairro Liberdade, onde o mencionado indivíduo residia, invadiu o imóvel e efetuou disparos de arma de fogo, tendo a polícia sido acionada e detido o acusado e o veículo Pálio a ele pertencente em frente à residência da vítima.

No momento da prisão, a polícia encontrou na posse do denunciado os materiais descritos no segundo parágrafo, tendo sido constatado que o colete balístico série P2715703 e o carregador de pistola calibre .40 com 7 munições .40 intactas pertenciam à carga da Polícia Militar deste Estado, o que foi confirmado pelo acusado perante a autoriade policial do município de Marabá/PA.

Assim, foi denunciado exclusivamente pelo delito de peculato-apropriação do colete balístico, carregador de pistola e munições de uso exclusivo das forças armadas militares deste Estado de Mato Grosso (art. 303 do COM), uma vez que as questões relacionadas ao porte ilegal de arma (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) constituem objeto de discussão na ação penal que tramita no Estado de Pará.

Ao final da persecução penal, o apelado foi absolvido,
por maioria de votos
, em julgamento colegiado perante o Conselho Permanente da Justiça Militar deste Estado, sob o enfoque da ausência de comprovação de
animus rem sibi habendi
.

O Magistrado togado que conduziu à persecução penal votou pela condenação do apelado, posicionamento com o qual concorda a douta acusação, que apela perante esta Corte de Justiça em sentido a obter a prevalência do voto vencido.

Ao ser ouvido em sede inquisitorial, o apelado confirmou que realmente se encontrava em poder do armamento e acessórios pertencentes à Polícia Militar deste Estado, com o qual, segundo assere, encontrava-se sob cautela autorizada pelo Comando do 1o Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso, e que
não fez a descautela por simples esquecimento
[interrogatório prestado no APFD, id. 6711962, p. 4, bem como auto de qualificação e interrogatório constante do id. 6712035, p. 1].

Ainda de acordo com o referido acusado, na época em que serviu o 1o BPM, “
não havia, na época, livro de cautela diária do material, portanto, o declarante acredita que não há registro de cautela dos referidos equipamentos
” [id. 6712035, p. 1].

O conteúdo do Ofício n. 333/1oBPM, subscrito pelo Tem Cel PM Jadir Metello da Costa [id. 6712034, p. 1] esclareceu que, em pesquisa aos livros de registro de cautela de armamentos para serviços diários do CR1, constatou-se que o apelado jamais descumpriu termo e cautela de objetos e armamento da corporação.

Ademais, descobriu-se posteriormente que a “placa balística” [como foi identificado o colete balístico] “
não pertence à carga do almoxarifado do CRC
” [Ofício 035/Almox/CRC/2007, subscrito pelo 1o Ten PM Elizeu Gomes da Silva, Chefe do Almoxarifado do CRC da PMMT, id. 6712037, p. 3].

Somente em novembro de 2007 chegou aos autos a informação de que a placa balística encontrada em poder do apelado pertence ao acervo do Comando de Policiamento de Área Água Boa, subordinado ao Comando Regional V/Leste, conforme consta do Ofício 130/CIAPM/07, subscrito pelo 1o Ten PM Naildo Guedes Lima, Comandante da Companhia de Polícia Militar de Nova Xavantina [id. 6712038, p. 2].

De acordo com o referido Oficial Comandante, o material foi destacado para atender o combate ao uma rebelião que ocorreu no Presídio Maj PM Zuzi Alves da Silva na cidade de Água Boa/MT, na qual o Sgt PM Simão Eduardo de Souza Filho, ora apelado, trabalhou por se encontrar lotado no 14o CPA de Água Boa/MT.

Ainda de acordo com ofício, “
acredita-se
” que durante o trabalho desenvolvido na referida unidade prisional possa ter havido a “
troca
”, “
involuntária ou não
”, dos coletes balísticos 2715703 (apreendido no Estado do Pará) com outro de n. 8210385, série 56010601. Salientou-se, entretanto, que em nenhuma oportunidade foi realizada a carga do referido colete ao apelado, o que, segundo o Comandante Regional, demonstraria a notória má-fé do apelado, pois, “
se o colete que está ausente nesta Cia PM se encontrava com o referido policial militar, com certeza ele é o autor da troca e somente ele pode esclarecer de que maneira se apoderou indevidamente de um material (equipamento) da PMMT
” (
sic
Ofício 130/CIAPM/07).

A respeito dessa afirmação, o apelado foi novamente ouvido na fase administrativa [id. 6712040, pp. 1-2], ocasião em que salientou ter obtido cautela do colete balístico perante o Comando da PM de Ribeirão Cascalheira, local onde esteve lotado por dois ou três anos, e que não promoveu a descautela do colete porque “
foram poucas as oportunidades que teve para entrega-lo, e que já estava acostumado e nem mais fazer a cautela
” [id. 6712040, p. 2].

O 14o CPA em Água Boa oficiou nos autos informando que não detém condições técnicas de comprovar a existência ou não de cautela do colete balístico, pois não sabem que era o responsável pelo almoxarifado do material bélico da referida UPM “
e nem temos documentos que comprovam que esta referida placa se encontra em poder do 3o Sgt PM Simão Eduardo de Souza
”, assentando que constam apenas duas placas balísticas registradas na unidade e nenhuma delas se encontra cautelada.

Concluiu-se, na Sindicância aberta contra o apelado, que ele praticou transgressão disciplinar ao permanecer indevidamente em poder de equipamentos da Fazenda Estadual [vide parecer do Encarregado da Sindicância, Cap PM Bruno Saturnino do Nascimento, constante do id. 6712042, pp. 1-8].

Na fase judicial, o apelado reiterou a tese inicial, vislumbrando não ter promovido a devolução dos objetos pertencentes à corporação “
por acomodação
”, e que “
era costume ficar com o carregador e com o colete; que fez a carga do colete quando estava em Ribeirao Cascalheira; que fez a cautela do carregador quando estava no 1° Batalhao na Forga Tatica; que o carregador que portava não serve na arma 9mm; que não tinha arma particular que pudesse usar o carregador da ponto 40; que o colete tinha identificação e avisou no momento em que foi preso que tinha a identificação; que costumava cautelar arma ponto 40 no serviço que o carregador não tinha timbre da PM; que não tentou vender, emprestar ou trocar o carregador; que não tentou trocar, vender ou doar o colete
” [id. 6712073, p. 3].

A testemunha Cap PM Naildo Guedes Lima, única testemunha ouvida em Juízo, salientou recordar-se de pouca coisa a respeito dos fatos, lembrando-se apenas do evento que originou a prisão do apelado ocorrida no Estado do Pará, dizendo ainda que o conhecia por ter servido junto com ele antes dos fatos, por ocasião da rebelião de presos na Unidade Prisional Maj PM Zuzi Alves da Silva.

Sobre o material bélico apreendido em poder do apelado, asseverou que “
surgiu uma dúvida de como que ele estava com esse material sendo que é da Polícia Militar, e parece que o colete tinha uma placa dianteira que era de uma unidade e a placa das costas já era de outra unidade, se não me engano aqui do 1o Batalhão, e a gente não sabe também como que ocorreu essas circunstâncias desse fato de ele estar com um colete do 1o Batalhão, com um colete de outra unidade, e depois foi a surpresa de ele ter sido preso no Estado do Pará com esse material. A gente não sabe precisar como que... e ele mesmo deveria explicar como que ocorreu essa situação, como que ele estava com um colete uma parte do 1o Batalhão e outra parte do colete pertencente a uma outra unidade, se não me engano até do Araguaia mesmo
” [depoimento audiovisual gravado no portal de mídias, de 02min02s a 03min05s].

Sustentou ainda que pela experiência que teve na região de onde saiu o colete, as trocas das guarnições aconteciam diariamente, e que não sabe explicar como ocorreu essa troca do material sem o devido termo de cautela.

O que se nota da análise do conjunto probatório encartado aos autos é que, nada obstante o apelado ter permanecido mais de um ano em poder do armamento e colete balístico pertencente à corporação militar, por falha de controle de cautela de material da Polícia Militar ou outro motivo não esclarecido, não há dúvida de que a corporação sequer sabia da existência do carregador, bem como munições de calibre .40, ou o colete balístico encontrados em poder do apelado, fato que somente foi parcialmente apurado no decorrer da Sindicância Administrativa que resultou na deflagração da presente ação penal.

Antes disso, não houve uma única interpelação para que o apelado devolvesse o material bélico que se encontrava em seu poder, desnaturando, a meu ver, eventual proba do
animus rem sibi habendi
, característico do crime de peculato-apropriação a que a denúncia se refere.

Nos crimes de apropriação indébita em geral, a interpelação do inadimplente é requisito primordial para transmudar a posse de bens pertencentes a terceiros em ilícita, já que somente depois de incorrer em mora ante a eventual negativa de restituição à corporação é que o ilícito civil – ou administrativo, como no caso – transmuda-se em dolo direto passível de apenamento criminal.

A conduta de não restituir bens que pertencem à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso até poderá constituir causa de apenamento administrativo, mas somente caracterizará ilícito penal quando houver prova cabal e indene de dúvida acerca da vontade do agente de não proceder à descautela de bens públicos, o que não é o caso.

Não é por outro motivo que o membro do Conselho Permanente votou pela absolvição do apelado sob o contexto, bem reproduzido no judicioso parecer da Cúpula Ministerial, de que “
a falta do equipamento somente foi percebida após a proatividade do réu, ora Recorrido, aliada à falta de controle dos materiais por parte da corporação
” [id. 18863485, p. 6].

Também é lícito afirmar que a ausência de termo de cautela em favor do apelado não significa que ele não estivesse investido de autorização da autoridade policial a que se encontrava subordinado, considerando a premissa levantada pelo douto membro do Conselho Permanente, acerca da ausência de controle dos materiais por parte da corporação, fato corroborado pela informação dada pela 14a CPA em Água Boa, que descreve desconhecer quem eram os responsáveis pela unidade policial militar em questão, e que inexiste livro específico de cautela que pudesse conter alguma anotação de cautela do colete balístico apreendido em poder do apelado.

Na doutrina de Cezar Roberto Bitencourt: “
a mora ou simples descaso em devolver não configuram, por si só, apropriação indébita. Se o agente, na locação de coisa móvel, deixa de restituí-la no prazo convencionado, sem, contudo, revelar animus rem sibi habendi, o fato constitui mero ilícito civil e não apropriação indébita
” (Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado – 6. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 755).

Semelhantemente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO.

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Sendo assim, a prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente. Ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em obediência ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, ApCr 0017469-27.2010.8.11.0002, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/5/2017, Publicado no DJE 23/5/2017).

Portanto, dentro dessa quadra, inexistem provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre a prática de crime de peculato-apropriação, impondo-se manter a conclusão absolutória, consoante assente posicionamento dos nossos Tribunais, inclusive deste Sodalício:

“
Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. Deram parcial provimento. Unânime
” (RJTJERGS 177/136).

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém, desprovejo
a pretensão condenatória contida no recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020